Tribunal: TJSP
Processo: 1001590-59.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário da autora a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes. Danos morais reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil Reais). Recurso parcialmente provido.